Tribunal: TJMT
Processo: 0002025-80.2019.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002025-80.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELCI LOPES - CPF: 537.877.491-87 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMIRA MARTINS LOPES - CPF: 703.712.331-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELCI LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ABANDONO MATERIAL (ARTIGO 244, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovadas a materialidade e autoria do delito inserido no art. 244, do Código Penal, bem como o dolo do réu em deixar de prover a subsistência da filha, tonar-se imperiosa a manutenção da sua condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002025-80.2019.8.11.0052

APELANTE: ELCI LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ELCI LOPES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 01 (um) ano de detenção pela prática do delito de abandono material, previsto no artigo 244, do Código Penal, no regime aberto.

A pena corporal foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária (id. 158922274).

Nas razões recursais, a defesa de Elci Lopes pleiteia a sua absolvição, por atipicidade formal da conduta, nos termos do artigo 386, III, do CPP (id. 158922290).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 158922293).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo

(id. 160888196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELCI LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a defesa de Elci Lopes pleiteia a sua absolvição, por atipicidade formal da conduta, nos termos do artigo 386, III, do CPP.

Alega que o Ministério Público não comprovou o dolo do apelante ao deixar de prestar assistência à vítima.

In casu
, materialidade do delito está devidamente comprovada pela decisão que determinou o pagamento dos alimentos provisórios (id. 158922268, p. 22), bem como pelas provas orais produzidas.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso (id. 158922268):

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 153/2018 (Apolo 60405), que, durante os meses de março a junho de 2019, na cidade de Rio Branco/MT, o denunciado Elci Lopes, deixou sem justa causa, de prover a subsistência da filha Samira Martins Lopes, faltando com o pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada, sem justa causa.

Segundo restou apurado, a prestação de pensão alimentícia provisória foi fixada em 14/09/2017, ficando o denunciado obrigado a prestar auxílio a sua prole consistente no pagamento mensal de 50% do salário mínimo vigente, bem como 50% das despesas extraordinárias.

Mesmo diante determinação judicial, Elci deixou de prover a prestação alimentícia a sua filha desde maio de 2019 a junho de 2019, sem qualquer justificativa plausível.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada por declarações do IP, Fls.27/28 e30/31; os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração do acusado carreadas no caderno investigatório”.

O
acusado
Elci Lopes
, na fase policial (id. 158922268, p. 54), confessou que estava atrasado com o pagamento da pensão por problemas financeiros, mas que quitaria o mais rápido possível.

A vítima Samira Martins Lopes (filha do acusado) ao ser ouvida em Juízo, ressaltou que:
“seu pai possuía condições financeiras de pagar, mas não o fez por briga e porque não quis. Confirmou que ele sempre trabalhou. Esclareceu que ELCI só efetuava pagamentos quando era intimado, mas não pagava a quantia certa, e que, após meses sem pagar, iam atrás dele, aí ele pagava mais um pouco.

Por fim, asseverou que o genitor é pecuarista, atuando com compra e venda de gado

(id. 160888196, p. 04)

Por sua vez, a genitora da vítima Elivania Martins da Silva, sob o crivo do contraditório, afirmou que
“
nas poucas vezes que a pensão foi paga, o pagamento teria sido feito pela mãe do réu, para evitar a prisão dele, mas que, por vontade de ELCI, nunca houve pagamento”
.

Disse, ainda, que
“certa vez, ELCI, para pagar a pensão, fez um depósito em envelope, no qual descrevia a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), mas que, na verdade, dentro só constava R$ 70,00 (setenta reais). Acrescentou que ele lhe passou o comprovante do depósito, onde constava o valor descrito no envelope, mas que o banco ligou para a depoente para informar a divergência de valores”.
(id. 160888196, p. 05)

Com efeito, para que se configure o delito de abandono material, exige-se que o agente deixe de prover, sem justa causa, a subsistência da vítima.

In casu
, a condenação do apelante se encontra respaldada nos elementos probantes dos autos, como a palavra da vítima e de sua genitora, que ao serem ouvidas em juízo relataram que o acusado deixou de prestar auxílio à sua filha em razão de desentendimentos, bem como este possuía condições de pagar pensão vez que trabalhava como pecuarista, comprando e vendendo gado.

Ademais, como bem consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 160888196,
“o dolo está demonstrado não só pelo fato do Réu, mesmo trabalhando, ter deixado de efetuar o pagamento da pensão judicialmente fixada, mas também por não ter comprovado motivo justo para o abandono. A pretensa justa causa, que elidiria a responsabilidade penal do recorrente, não restou comprovada a contento, uma vez que o Acusado não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade estreme de cumprir a obrigação”.

Convém ressaltar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada pelo apelante não encontra amparo.

Assim sendo, mantenho a condenação de Elci Lopes pela prática do delito de abandono material, previsto no artigo 244, do Código Penal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023